Tribunal: TJBA
Processo: 8046720-34.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046720-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO ADILSON MORAIS BRITO Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, UBIRATAN FIGUEIREDO FELIX FILHO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET) A DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL APOSENTADO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por Delegado de Polícia Civil, aposentado antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, contra ato omissivo de autoridades estaduais, pleiteando a implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) em seus proventos, no mesmo percentual (125%) pago aos servidores da ativa . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se incidem a decadência e a prescrição do fundo de direito em face de ato omissivo continuado da Administração, consistente na não implantação de vantagem remuneratória; e (ii) definir se o impetrante possui direito à paridade remuneratória para fins de implantação da CET em seus proventos, e se tal vantagem possui caráter geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em se tratando de ato omissivo continuado da Administração Pública, que se renova mês a mês, não há que se falar em decadência do direito à impetração nem em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, conforme a Súmula nº 85 do STJ. 4. O impetrante, por ter ingressado no serviço público antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, tem seu direito à paridade remuneratória com os servidores da ativa assegurado pelas regras de transição constitucionais. 5. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) possui natureza de vantagem geral, pois a prova documental, consistente em tabela remuneratória e ofício da própria Polícia Civil, demonstra que a vantagem é paga de forma linear e indistinta a todos os Delegados de Polícia em atividade, no percentual único de 125%, descaracterizando sua natureza pro labore faciendo . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Preliminares rejeitadas e, no mérito, segurança concedida. Tese de julgamento: "1. Em demandas que versem sobre ato omissivo continuado da Administração Pública, por se tratar de relação de trato sucessivo, não incidem a decadência nem a prescrição do fundo de direito (Súmula nº 85 do STJ). 2. Servidores que se aposentaram antes da EC nº 41/2003 possuem direito à paridade remuneratória, sendo-lhes extensíveis as vantagens de caráter geral concedidas aos da ativa. 3. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), por possuir natureza de vantagem geral, comprovada pelo seu pagamento linear e indistinto a todos os Delegados de Polícia em atividade, deve ser implantada nos proventos dos aposentados que fazem jus à paridade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8º (redação original); EC nº 41/2003, art. 7º; Lei Estadual nº 6.932/1996. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 85/STJ; STF, ARE 834932 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/10/2014; STJ, AgInt no RMS 68.946/BA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 23/09/2024; TJBA, Embargos de Declaração Cível 0546305-45.2015.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 19/02/2025; TJBA, Remessa Necessária Cível nº 8057934-24.2021.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 11/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA